Tribunal: STF
Processo: Rcl 46013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos Autos nº 0011225-85.2018.5.15.0117. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo mantido com o ente público. 
    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.395, 2.135 e 492. 
    3. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da referida ação, sob o argumento de que o vínculo estabelecido com a parte autora é de natureza jurídico-administrativa, pois a Lei Orgânica do Município (Lei nº 1, de 5 de abril de 1990) instituiu Regime Jurídico Único, em consonância com a ADI 2.135.
    4. Sustenta que “os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único instituído pela Lei Orgânica do Município”. Defende, assim, que a remissão à CLT, feita no art. 10 da Lei municipal nº 100/98, não altera a natureza do vínculo.
    5. Ressalta, por fim, que “não possui nenhuma razoabilidade a tese de que o Município teria adotado o regime celetista para os seus servidores públicos, pois tal entendimento seria juridicamente impossível em razão da incompatibilidade da administração direta municipal com o regime celetista (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis, à luz da ADI nº 492/DF)”.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. Na ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que compete à Justiça comum, e não à Justiça do Trabalho, julgar causas que alcancem relações jurídicas entre os entes públicos e seus servidores estatutários.
    9. Posteriormente, ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    10. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    11. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes, Relator do feito, assinalou:
    “Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.” 
    12. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    13. No entanto, no caso dos autos, “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T – Consolidação das Leis do Trabalho”, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP, editada em 30 de dezembro de 1998, dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC.
    14. Com efeito, por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o Plenário do STF suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. Assim, não cabe lançar mão da decisão proferida na ADI 2.135-MC, para dizer que a disciplina celetista prevista na legislação municipal é inválida. 
    15. A lei municipal em questão está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, de modo que o regime jurídico celetista e a consequente competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos decorrentes destes vínculos com o Poder Público não violam nenhum dos paradigmas invocados. Precedentes envolvendo o mesmo Município: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; Rcl 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 19.837-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; e Rcl 16.893-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator